Tribunal: TJDFT
Processo: 0750771-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige tão somente a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar tal presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício.
2. No caso, o contexto dos autos não traz elementos que justifiquem o afastamento da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. O agravante se qualifica como mecânico de automóveis autônomo e não há indícios de que aufira renda ou tenha patrimônio incompatível com a benesse processual.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.